Tribunal: TJDFT
Processo: 0732649-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732649-39.2022.8.07.0000 Agravante(s) Locke Comércio e Importação de Presentes Ltda. Agravado(s) Subsecretário da Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal e Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Locke Comércio e Importação de Presentes Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 132418417 do processo de referência), integrada pela decisão em embargos de declaração (Id 135649947 do processo de referência), que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado contra ato administrativo reputado ilegal e atribuído ao Subsecretário da Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, processo n. 0712382-89.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial para que autorizado fosse o depósito judicial do valor relativo ao crédito tributário para suspensão da exigibilidade do ICMS/DIFAL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de Mandado de Segurança buscando, liminarmente, seja determinada a suspensão da exigibilidade do ICMS Difal. Observa-se, todavia, que o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo 0706978-14.2022.8.07.0000, atendeu o pedido do Distrito Federal e sustou os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, a saber: “(...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. (...) (PA SEI 6219/2022ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL - PROCESSO: 0706978- 14.2022.8.07.000024.02.2021 – 11/04/2022).” Neste cenário, entendo que o pedido de liminar deve ser indeferido, haja vista a determinação do Senhor Presidente deste eg. TJDFT. Por conseguinte, o pedido de depósito judicial, para fins de concessão do pedido liminar, também deve ser indeferido, pelas mesmas razões. De mais a mais, eventual pedido quanto à possibilidade do depósito em juízo, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário (ICMS DIFAL), deve ser dirimida pela parte junto ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste eg. TJDFT, que concedeu a suspensão dos processos atinentes à incidência ou não de cobrança do ICMS DIFAL de 2022, acolhendo a pedido postulado pelo Distrito Federal. Em razão da determinação acima, INDEFIRO A LIMINAR requerida. Em razões recursais (Id 39806364), aduz, em síntese, que sua insurgência está restrita ao postulado direito de depositar em juízo a importância controversa. Invoca regra posta no art. 151, II, do CTN. Afirma ter direito à suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Reclama por não ter o juízo a quo se pronunciado sobre a pretensão assim deduzida, mesmo após terem sido opostos embargos declaratórios para suprir a omissão. Alega que o art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional suspende a exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral da dívida. Brada ter, como contribuinte, direito subjetivo a realizar o postulado depósito judicial, o qual dará ensejo à suspensão de exigibilidade do crédito tributário quando atendidos dois únicos requisitos: (a) a efetivação do depósito em dinheiro e (b) em valor correspondente à integralidade do crédito tributário. Cita entendimento firmado na Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça: “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Afirma atendidos os requisitos para antecipação da tutela recursal, porquanto evidenciada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, diz estar caracterizado na possibilidade de “indevidas autuações fiscais de valores cuja exigibilidade está materialmente suspensa, acrescidas de multa e juros moratórios, além de outras constrições decorrentes de tal exigência arbitrária, como a inscrição no cadastro de inadimplentes e ter contra si ajuizadas execuções fiscais”. Faz referência a doutrina e julgados favoráveis à sua alegação. Ao final, requer: a) a concessão inaudita altera parte da antecipação da tutela recursal, substituindo a r. decisão agravada, para que, conforme disposto no art. 151, II do Código Tributário Nacional seja reconhecido o direito da Agravante de ver suspensos os débitos objeto da presente demanda mediante a realização de depósito em juízo do montante integral dos valores controvertidos, determinando-se à Autoridade Coatora que, querendo, analise a sua suficiência; b) nos mesmos termos supra, seja conferida a tutela de evidência pugnada, para que, conforme disposto no art. 151, II do Código Tributário Nacional seja reconhecido o direito da Agravante de ver suspensos os débitos objeto da presente demanda mediante a realização de depósito em juízo do montante integral dos valores controvertidos, determinando-se à Autoridade Coatora que, querendo, analise a sua suficiência; c) a intimação da parte Agravada para, querendo, contraminutar e; d) ao final, seja dado integral provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão agravada, de forma que reste definitiva a antecipação da tutela recursal pleiteada neste Agravo de Instrumento. Preparo recolhido (Id 39806367). Pela decisão de Id 40014159 o recurso foi parcialmente admitido, bem ainda antecipada, de ofício, a tutela recursal para: a) liminarmente cassar a decisão agravada e b) determinar ao julgador de primeira instância que, suprindo omissão em que incorreu, proceda ao exame da pretensão deduzida pela impetrante/agravante, que postula liminar autorização para efetivar o depósito em juízo de valores controvertidos nos presentes autos “como forma de ver suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional”. O Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito apresentou informações ao Id 41140535 relativas à matéria objeto do processo principal. O Distrito Federal não apresentou contraminuta (Id 43437377). Por meio do Ofício catalogado no Id 46151536 o juízo da origem informou que o processo foi sentenciado, juntado cópia da respectiva sentença no Id 46151537. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar da argumentação desenvolvida pela recorrente ao propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. O juízo a quo, por meio do Ofício catalogado no Id 46151536, informou que o processo foi sentenciado, juntado cópia da respectiva sentença no Id 46151537. Com isso, prejudicado está o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 29 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora